Tribunal: TJBA
Processo: 8000648-34.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000648-34.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: Flávia C. Barreto

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DA PARTE EXECUTADA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025.
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO Nº 876 DO STJ. INVIABILIDADE DO REGULAR DESENVOLVIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

O Tema Repetitivo nº 876 do STJ veda apenas o indeferimento liminar da petição inicial da execução fiscal pela ausência de CPF/CNPJ da parte executada, por inexistir tal requisito no art. 6º da Lei nº 6.830/80.

O precedente repetitivo não abrange hipótese de inviabilidade superveniente do regular prosseguimento da execução fiscal após intimação da Fazenda Pública para complementação cadastral, circunstância que autoriza a aplicação da técnica do
distinguishing
.

A persistente ausência de CPF/CNPJ compromete a adequada individualização da parte executada e inviabiliza a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, localização de ativos financeiros e efetivação das medidas executivas típicas.

O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação de CPF/CNPJ da parte executada, em qualquer fase processual, inclusive na análise da petição inicial.

As disposições administrativas do CNJ estão alinhadas às diretrizes de racionalização das execuções fiscais estabelecidas pelo STF no Tema nº 1.184 da repercussão geral, voltadas à prevenção da perpetuação de demandas desprovidas de utilidade prática.

A ausência persistente de dados mínimos aptos à individualização segura da parte executada configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Não há violação ao art. 927, III, do CPC, pois a controvérsia concreta não se subsume integralmente à tese firmada no Tema nº 876 do STJ.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000648-34.2025.8.05.0103
,

em que figuram, como
Apelante - MUNICIPIO DE ILHEUS
e, como
Apelad
a
- FLÁVIA C. BARRETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo
a
s
entença de primeiro grau
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/14